Tribunal: TJSP
Processo: 0000454-88.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000454-88.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WLAS GARCETE O CAMPO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-88.2018.8.26.0635 -Voto no 17440
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000454-88.2018.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 5a VARA CRIMINAL
Apelante: WLAS GARCETE O CAMPO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Renata Carolina Casimiro Braga
VOTO no 17440
FURTO PRIVILEGIADO. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime intocados. Inviabilidade de
mera sanção pecuniária, mas preservado o privilégio do CPP,
art. 155, § 2o.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
WLAS GARCETE O CAMPO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Criminal de São Paulo, que o condenou às penas de 8 meses de
reclusão e 6 dias-multa, no piso - substituída, a privativa, por uma restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, com regime
aberto em caso de reversão -, como incurso no CP, art. 155, caput, c.c. o § 2o,
admitido recurso em liberdade, pleiteando improcedência, por atipicidade -
com lastro em “desistência voluntária” (CP, art. 15) - e, subsidiariamente,
tentativa e imposição exclusiva de multa “que poderá ser extinta pelo
instituto da detração, de forma analógica”.
Foi também absolvido da imputação do CP, art. 307,
com fulcro no CPP, art. 386, VII, sem irresignações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-88.2018.8.26.0635 -Voto no 17440
3
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 9/11/18, aportando-
me aos 10/9/20, juntamente com cerca de 1900 processos.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “4 de
janeiro de 2018, por volta das 12h30, no estabelecimento comercial
denominado “Kalifa Pro Som”, situado na Rua dos Andradas, 57, Santa
Efigênia, nesta cidade e comarca da Capital, WLAS GARCETE O CAMPO
subtraiu, para si, uma caixa acústica da marca Umy Brasil, modelo “PEN
15”, avaliada em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme auto
de exibição, apreensão e avaliação de fls. 13, de propriedade de Kripton
Sound Som Profissional LTDA” (fls. 82).
Na fase inquisitiva, WLAS, natural do Paraguai, admitiu
a imputação, dizendo que venderia a caixa de som para comprar drogas. Em
Juízo, fez-se revel.
Caio, representante da vítima, presenciou o apelante
pegando uma caixa acústica da loja e, em seguida, fugir com o bem. Durante
perseguição por populares, dispensou a mercadoria e continuou correndo,
sem êxito, contudo. Identificou-o, de pronto, ainda no local.
Os Policiais Civis Alexandre e Alidier estavam na porta
da Delegacia, quando ouviram uma gritaria e correria. Avistaram o apelante
detido por populares pelo furto da caixa de som. WLAS foi reconhecido pelo
representante da vítima, sem titubeios. Ele não portava documento.
Prova, pois, mais que suficiente.
O delito contou com a certeza visual - como raramente
ocorre em casos quejandos -, pois o apelante foi surpreendido se apoderando
da mercadoria, em pleno iter criminis, ainda no interior do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-88.2018.8.26.0635 -Voto no 17440
4
e, posteriormente, fugindo pela via pública.
Tentada foi a fuga. O apelante se apoderou do bem e
deixou o local, vindo a ser detido apenas posteriormente, a 100m,
aproximadamente. Destarte, ainda que de forma efêmera, houve a inversão da
posse da res, o que é suficiente para a consumação do delito, segundo
remansosa jurisprudência.
A este teor: “Não há como ser reconhecida a forma
tentada na hipótese. Para a consumação dos delitos de furto ou de roubo,
basta que, após cessada a violência, ameaça ou a clandestinidade, tenha
havido a posse da res furtiva pelo autor do fato. É desinfluente, para tanto,
ter havido imediata perseguição policial, não ter ocorrido a posse tranqüila
do bem, ou que o objeto do crime tenha saído da esfera de vigilância da
vítima. Precedentes” (STJ - HC 196056/SP - Quinta Turma - DJe
04/09/2013).
Tal entendimento vem amparado pela Súmula/STJ, no
582, mutatis mutandis: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada”.
Tendo sido atingida a consumação do delito, inviável
reconhecimento de eventual desistência em prosseguir em atos executórios,
tampouco impedir a produção do resultado, como exige o CP, art. 15.
Dosimetria
Iniciais fixadas no piso, normais as condições do CP, art.
59, caput.
Ausentes agravantes, prejudicada a atenuante da
confissão extrajudicial (despercebida na Origem), a teor do disposto na
Súmula/STJ, no 231.
Por fim, sem causas de aumento, em razão da
primariedade e do valor da res, corretamente reconhecido o privilégio do CP,
art. 155, § 2o, optando-se pela redução da sanção em 1/3, repousando
permanentes em 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, à míngua de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-88.2018.8.26.0635 -Voto no 17440
5
modificadoras.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a
substituição pela restritiva eleita, consistente em prestação de serviços à
comunidade (e não exclusiva multa, como desejado, insuficiente ao
apenamento de revel, prejudicado pleito acessório de aplicação da detração
analógica), pois, como obtemperado pelo Preopinante, “cabe ao Magistrado
decidir quais das sanções melhor atendem aos propósitos das penas. In
casu, a sentenciante, conhecedora da realidade da Comarca em que atua, e
considerando as particularidades do caso sob análise e o princípio da
razoabilidade, optou bem pela substituição da sanção detentiva por uma
pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade, sendo certo que a escolha da sanção mais adequada à
prevenção e à repressão do crime não incumbe ao réu, sendo questão ínsita
à discricionariedade do julgador” (fls. 257), com o regime mais brando em
caso de descumprimento, nada mais podendo almejar.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator